Tribunal: TJES
Processo: 5002248-66.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002248-66.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILDO JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002248-66.2022.8.08.0038

RECORRENTE: ENILDO JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. SUPOSTO VALOR EM CONTA. ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ENILDO JOSE DOS SANTOS
em face do
BANCO DO BRASIL SA
alegando, em síntese, que, em 02/10/1993, abriu uma conta junto à empresa requerida e que teria deixa a quantia de R$288,57 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). O requerente aduz que ficou um tempo sem utilizar a conta e ao retornar ao Banco, recebeu a notícia de que não foi localizada nenhuma conta em seu nome. Com isso, ingressou com a presente ação requerendo indenização por danos morais e restituição do valor.

Em contestação (ID 7764741), o Banco réu suscita preliminar de inépcia da petição inicial, impugnação do valor da causa. No mérito, sustenta que as alegações do requerente não refletem a exata realidade dos fatos e inexiste conduta do Banco que implique a reparação por qualquer espécie de dano.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7764750).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7764753), requerendo a reforma da sentença para que o Banco requerido seja condenado a restituir os valores desaparecidos de sua conta bancária, bem como ao pagamento de danos morais. Asseverou que o recorrente demonstrou a falha do réu que não deu conta do dinheiro e não restitui o valor corrigido.

Contrarrazões apresentadas (ID 7764759), ocasião em que o Banco réu pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que sua conta bancária foi encerrada indevidamente junto à instituição requerida e a quantia de R$288,57 desaparecido.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, o Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados ao ID 7764723, não são suficientes para corroborar o pleito autoral.

Importa dizer que, conforme declarações prestadas pelo próprio recorrente, no Boletim Unificado colacionado ao ID 7764723 - págs. 05/06, o fato ocorreu em 1993.

Ora, a simples abertura de caderneta de poupança em nome dele, ainda que desprovida de qualquer registro de saques, como é o caso, não é suficiente para assegurar o juízo de que, no período de 1993 até o ajuizamento desta ação (2022), não houve qualquer retirada de valores.

Aliás, é curioso que o autor tenha deixado transcorrer quase trinta anos sem procurar ao menos saber o saldo existente na sua conta. Em tal situação, não há que se inverter o ônus da prova, devendo o autor, ao contrário, atender ao disposto no art. 373, I, do CPC.

Portanto, não obstante a combatividade do autor/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)